Tribunal: TJSP
Processo: 2232836-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por descumprimento de determinação judicial. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Finalidade de prequestionamento. .Desnecessidade de expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado, bastando que o Tribunal de origem tenha apreciado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por descumprimento de determinação judicial. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Finalidade de prequestionamento. .Desnecessidade de expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado, bastando que o Tribunal de origem tenha apreciado, inequivocamente, a matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado, e disto não descurou o V. Aresto embargado. Embargos rejeitados.